Tribunal: TJDFT
Processo: 0743588-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA. EXTINÇÃO.
1. Eventual comparecimento espontâneo aos autos da parte executada não pode ser reconhecido na petição para homologar o acordo sem que tenha havido prévia citação.
2. A transação pactuada antes da citação válida descaracteriza a existência de pretensão resistida, o que enseja a extinção do processo por falta de interesse processual.
3. É inaplicável o art. 922 do Código de Processo Civil quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação desprovida